Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713544-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DUARTE MARINHO AGRAVADO: CELSO XAVIER DE SÁ JÚNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DUARTE MARINHO tendo por objeto a r. decisão (ID 59919461 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará nos autos da ação de inventário no 0700990-38.2020.8.07.0014 que determinou o recolhimento das custas iniciais da ação sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. No presente recurso, o agravante deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo em face de postular pelo benefício da justiça gratuita, objeto do recurso. É o necessário. O agravante reside em área de classe média alta do Distrito Federal, na quadra 105 da Asa Norte. Diante desse elemento que afasta a presunção de hipossuficiência, para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça, deve a parte agravante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deve o autor promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator